Tribunal: STF
Processo: ARE 1590298
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 280. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO:
INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão
da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 27.2.2025, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pela agravante, apenas para “aplicar a consunção do delito de corrupção de menores pela majorante do art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06 e redimensionar a pena para 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 450
dias-multa (...) em regime semiaberto” (fl. 9, e-doc. 71).

O Tribunal estadual reconheceu a licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais no caso em exame e a condenação da agravante pelo crime de tráfico de drogas, imposta pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Uruguaiana/RS. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. Não há de se exigir uma certeza acerca da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, sendo bastante a demonstração, compatível com a fase de obtenção de provas, de que a medida foi adotada mediante justa causa, com amparo em elementos que indiquem a suspeita da ocorrência de situação autorizadora do ingresso forçado na casa. In casu, tem-se como legítima a ação policial, uma vez o ingresso em residência se deu em harmonia com a cláusula constitucional da inviolabilidade do domicílio, que expressamente legitima, na hipótese do flagrante delito, o ingresso desprovido de ordem judicial, já que a polícia, diante de denúncias do comércio de drogas naquele endereço, foi até o local. Conforme informações constantes no inquérito policial, as autoridades locais já investigavam o ponto de tráfico localizado na Rua André Bitencourt, nº 513, fundos. Consoante apurado pelas autoridades, o ponto era mantido pelo indivíduo R.T.V., alcunha ‘Batatinha’, já conhecido pela traficância naquele endereço. De posse das informações, os policiais passaram a monitorar o local, e visualizaram ‘Batatinha’ e M. E. D. O. C. deixando uma mochila no imóvel. Na sequência, os policiais notaram movimentação típica de tráfico de drogas, com a chegada e saída de compradores de drogas que eram atendidos por duas mulheres jovens. Em determinado momento, foi possível realizar a abordagem de um dos usuários, que havia chegado em uma motocicleta, desceu e logo saiu. Em sua posse, os agentes públicos apreenderam ‘uma porção de maconha, pesando 06g’. Ato contínuo, os policiais ingressaram no imóvel, e foi apreendida, em cima de uma cama, uma mochila contendo ‘438g de cocaína, 1.937gr de maconha, e 280gr de crack, e ainda 04 balanças de precisão’. (...)
MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUNÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PARA A MAJORANTE DO ART.40, INCISO VI DA LEI Nº 11.343/06. PENAS REDIMENSIONADAS” (fls. 8-9, e-doc. 71).

Em 24.3.2025, os embargos de declaração opostos pela agravante foram parcialmente acolhidos pelo Tribunal estadual, para “retificar erro material constante no acórdão, inclusive em sua parte dispositiva, especificamente a respeito do quantum da sanção e regime consolidados, para que conste a pena definitiva de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 166
dias-multa (...), em regime aberto, mantendo-se a substituição da [pena privativa de liberdade] por duas [restritivas de direitos] aplicadas na sentença” (e-doc. 74).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os inc. XI, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.

 Sustentou que, na espécie vertente, “há clara violação de domicílio da recorrente, sendo inadmissíveis as provas decorrentes de tal violação – o que enseja a sua absolvição” (fl. 10, e-doc. 77).

Argumentou ser “fato incontroverso que a Recorrente teve a entrada forçada em seu domicílio sem mandado judicial. (...) [A] situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência” (fl. 14, e-doc. 77).

Asseverou que a autoridade policial “relata que abordou um usuário que supostamente teria tido contato com a residência monitorada e durante a sua uma porção de maconha. Ocorre que não há no inquérito policial qualquer boletim de ocorrência em desfavor de qualquer pessoa sob o fundamento da posse para entorpecente” (fls. 17-18, e-doc. 77).

Salientou que, “sem a presença de elementos pretéritos concretos indicativos da existência de drogas no interior do imóvel, a descoberta superveniente do material ilícito não pode convalidar a prévia violação de garantia fundamental consistente na violação de domicílio. (...) Consoante o entendimento jurisprudencial pacífico, não havia justa causa para o ingresso forçado na residência dos acusados” (fl. 18, e-doc. 77).

Estes os pedidos:
“a) Seja admitido e conhecido o Recurso Extraordinário;
 b) Seja dado provimento ao recurso para o fim de ser declarada a nulidade da prova pela violação do domicílio e a consequente ilegalidade das provas daí obtidas, nos termos do art. 5º, XI e LVI e LVII, da CF/88 e art. 157, § 1º, do CPP, culminando, dessa forma, na absolvição da  Recorrente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP;
c) Que seja expedida ordem de habeas corpus, nos termos do art. 654, § 2º do Código de Processo Penal, ante o patente constrangimento ilegal; ou
d) Seja intimada a defesa da inclusão em pauta do presente apelo extraordinário (ou do habeas corpus), para que possa oferecer memoriais regimentais e proferir sustentação oral” (fl. 20, e-doc. 77).

3. Em 15.7.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência do Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 80).

4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que, quanto a “óbice com relação ao Tema 280/STF, afirmando que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STF, notadamente ao RE n. 606.616/RO (TEMA 280/STF), analisando a decisão, observa-se que a argumentação trazida no Recurso mostra claramente a existência de distinção entre o acórdão impugnado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 83).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 8, e-doc. 83).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o reconhecimento de afronta, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, dos incs. XI, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República, para que seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência da agravante e da busca domiciliar realizada, com consequente nulidade das provas obtidas e absolvição da agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

7. Sobre a alegação de ilicitude na busca domiciliar realizada no caso em análise, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência do Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 80).

Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pela agravante, não se interpôs agravo interno.

8. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).

9. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria a agravante.

10. Em 4.4.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Uruguaiana/RS, no Processo n. 5013226-11.2023.8.21.0037/RS, condenou a agravante pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado e corrupção de menores. Fundamentou-se pela licitude do ingresso dos policiais na residência da agravante e da busca domiciliar realizada, nestes termos:

“Conforme se verifica do preciso relato dos policiais, estes estavam investigando o indivíduo Rodrigo, de alcunha ‘Batatinha’, o qual já havia sido preso dias antes dos fatos pelos policiais, tendo sido, contudo, posto em liberdade posteriormente e, na data dos fatos, visualizaram o indivíduo Rodrigo deixar a denunciada, a qual portava uma mochila na ocasião, na residência constante no endereço descrito na inicial acusatória, tendo sido montado uma vigilância no local pelos policiais. Na sequência, visualizaram intensa movimentação no local, típica do tráfico ilícito de drogas, uma vez que verificaram diversas pessoas chegarem no local e rapidamente irem embora, sendo que, realizaram a abordagem de um dos indivíduos que deixou o local e, com ele, foi encontrada uma porção de droga, ao que decidiram ingressar no local para realização do flagrante, oportunidade em que encontraram as drogas e balanças de precisão apreendidas. (...)
No que se refere ao ingresso na residência, observo que não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida. No caso dos autos, tenho que a ação foi legítima, pois os policiais constaram, antes do ingresso na residência, circunstâncias que suficientemente demonstraram a necessidade de entrar no imóvel, notadamente a realização de vigilância do local, a visualização de usuários ingressando e deixando o local para aquisição de drogas, razão pela qual não ocorreu violação de domicílio. (...)
No caso dos autos, tenho que a ação foi legitima, de modo que o ingresso dos policiais na residência não constituiu violação ao domicílio nem contamina as provas colhidas. Tenho como incontroverso, portanto, que as drogas descritas no auto de apreensão foram apreendidas em poder da acusada, e se destinavam ao tráfico de drogas, dada as circunstâncias da apreensão.
Assim, diante do conjuntor probatório, em especial a palavra dos responsáveis pela prisão da acusada, descabe falar em insuficiência probatória. Reconheço, no entanto, após minuciosa análise, a figura do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que não há notícias nos autos de que a acusada se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa” (fls. 4-5, e-doc. 52).

11. Em 27.2.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 5013226-11.2023.8.21.0037/RS, assentou a licitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas, mantendo-se a condenação da agravante pelo crime de tráfico de drogas e aplicando a consunção do crime de corrupção de menores pela majorante do inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas com envolvimento de adolescente), nestes termos:
“De plano, não há se falar em ilegalidade da entrada no domicílio do denunciado. Como é cediço, é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido que fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo), como é o caso do tráfico de drogas, pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível. (...)
In casu, tem-se como legítima a ação policial, uma vez o ingresso em residência se deu em harmonia com a cláusula constitucional da inviolabilidade do domicílio, que expressamente legitima, na hipótese do flagrante delito, o ingresso desprovido de ordem judicial, já que a polícia, diante de denúncias do comércio de drogas naquele endereço, foi até o local. Conforme informações constantes no inquérito policial, as autoridades locais já investigavam o ponto de tráfico localizado na Rua André Bitencourt, nº 513, fundos. Consoante apurado pelas autoridades, o ponto era mantido pelo indivíduo Rodrigo Trânsito Venega, alcunha ‘Batatinha’, já conhecido pela traficância naquele endereço.
De posse das informações, os policiais passaram a monitorar o local, e visualizaram ‘Batatinha’ e Maria Eduarda deixando uma mochila no imóvel. Na sequência, os policiais notaram movimentação típica de tráfico de drogas, com a chegada e saída de compradores de drogas que eram atendidos por duas mulheres jovens. Em determinado momento, foi possível realizar a abordagem de um dos usuários, que havia chegado em uma motocicleta, desceu e logo saiu. Em sua posse, os agentes públicos apreenderam ‘uma porção de maconha, pesando 06g’. Ato contínuo, os policiais ingressaram no imóvel, e foi apreendida, em cima de uma cama, uma mochila contendo ‘438g de cocaína, 1.937gr de maconha, e 280gr de crack, e ainda 04 balanças de precisão’. (...)
Todos esses minuciosos atos de investigação foram repetidos pelos Policiais Civis atuantes no caso, sob o crivo do contraditório, em harmonia com suas versões extrajudiciais. Destarte, não há falar em violação ao preceito fundamental previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e em nulidade da prova produzida, haja vista que configurada a exceção constitucional que permite penetrar na casa sem consentimento do morador, pois naquele momento a situação de flagrante delito estava presente, de forma que o ingresso dos policiais foi justificado pela apreensão do material tóxico” (fls. 2-3, e-doc. 71).

12. Pela conclusão das instâncias ordinárias, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência da agravante baseados em fundadas suspeitas de flagrante do crime de tráfico de drogas, pois, como fundamentado pelo juízo sentenciante, “conforme se verifica do preciso relato dos policiais, estes estavam investigando o indivíduo Rodrigo, de alcunha ‘Batatinha’, (...) e, na data dos fatos, visualizaram o indivíduo Rodrigo deixar a [agravante], a qual portava uma mochila na ocasião, na residência constante no endereço descrito na inicial acusatória, tendo sido montado uma vigilância no local pelos policiais. Na sequência, visualizaram intensa movimentação no local, típica do tráfico ilícito de drogas, uma vez que verificaram diversas pessoas chegarem no local e rapidamente irem embora, sendo que, realizaram a abordagem de um dos indivíduos que deixou o local e, com ele, foi encontrada uma porção de droga, ao que decidiram ingressar no local para realização do flagrante, oportunidade em que encontraram as drogas e balanças de precisão apreendidas” (fl. 4, e-doc. 52).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual, na apelação criminal, assentou que os agentes policiais, “diante de denúncias do comércio de drogas naquele endereço, foi até o local. (...) Na sequência, os policiais notaram movimentação típica de tráfico de drogas, com a chegada e saída de compradores de drogas que eram atendidos por duas mulheres jovens. Em determinado momento, foi possível realizar a abordagem de um dos usuários, que havia chegado em uma motocicleta, desceu e logo saiu. Em sua posse, os agentes públicos apreenderam ‘uma porção de maconha, pesando 06g’. Ato contínuo, os policiais ingressaram no imóvel, e foi apreendida, em cima de uma cama, uma mochila contendo ‘438g de cocaína, 1.937gr de maconha, e 280gr de crack, e ainda 4 balanças de precisão’” (fl. 3, e-doc. 71).

Permanente o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).
13. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.578.843-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 
II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 
2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.

Pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes na residência da agravante foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de “18 (dezoito) porções de cocaína, pesando, aproximadamente, no total, 437,88g; 02 (dois) tijolos de maconha, pesando, aproximadamente, no total, 1,48kg; 01 (uma) porção de maconha, pesando, aproximadamente, 292g; 03 (três) sacos contendo diversas porções de maconha, pesando, aproximadamente, no total, 162g; 07 (sete) porções de crack, pesando aproximadamente, no total, 280g” e “4 (quatro) balanças de precisão; 1 (um) molho de chaves; 3 (três) aparelhos celulares e 2 (duas) mochilas” (fl. 1,
e-doc. 71).

Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora